Tribunal: TJES
Processo: 5024728-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024728-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DA SILVA AMARAL

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO RESTRITIVO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a primeira requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão da manutenção indevida de negativação após quitação de débito. O autor apelou pleiteando a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que a indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico da medida.

4.
O quantum indenizatório deve ser fixado com base no método bifásico: (i) análise de precedentes similares para estabelecer um valor-base; (ii) ponderação das peculiaridades do caso concreto.

5.
No caso analisado, não foram comprovados abalos adicionais ou prejuízos concretos além da manutenção indevida da negativação após quitação, como recusa de crédito ou constrangimentos concretos.

6.
A quantia de R$ 2.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência para casos análogos, em que a negativação indevida perdura por período semelhante e não há agravantes.

7.
A majoração do valor indenizatório não se mostra cabível diante da ausência de elementos que demonstrem repercussão mais gravosa do dano.

8.
De ofício, a sentença
deve ser
ajustada para estabelecer que a indenização será atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O valor da indenização por danos morais decorrentes de manutenção indevida de negativação deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.436.202/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 02.09.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 13.09.2011; TJES, ApCiv n.º 0016839-35.2015.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
VINÍCIUS DA SILVA AMARAL

contra a sentença de ID 11520736, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização
ajuizada em face de
Clube Premium de Autogestão
e
Serasa S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a primeira requerida no pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 11520737), o apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade e duração do dano causado, requerendo a majoração do quantum indenizatório. Aduz que a baixa da negativação ocorreu apenas em 27/04/2023, sete meses após a quitação do débito, caracterizando um dano moral continuado.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 11520740), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A presente controvérsia tem origem na ação movida pelo autor/apelante, na qual alega que, após encerrar contrato de prestação de serviços de cobertura veicular com o Clube Premium de Benefícios em meados de 2020, foi surpreendido, em setembro de 2020, com uma negativação no valor de R$ 367,47. Afirma que, embora não concordasse com a dívida, realizou o pagamento de R$ 102,58, valor acordado para quitar o débito. Contudo, a restrição foi novamente inserida, mesmo após a quitação. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
consignou na r. sentença que não foi comprovado, por nenhuma das partes, o encerramento da relação jurídica, tampouco a data em que esse fato teria ocorrido, inexistindo nos autos elementos suficientes para afirmar, com segurança, a irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Entretanto, ficou evidenciado que o autor/apelante efetuou o pagamento da dívida em 12/09/2022, mas a exclusão do registro negativo somente ocorreu em 27/04/2023 — ou seja, sete meses após a quitação. Em razão dessa demora injustificada, o magistrado condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante busca a majoração do quantum indenizatório, argumentando que o valor é insuficiente diante da extensão do dano e do período em que seu nome permaneceu negativado.

Cumpre destacar que não há parâmetros rígidos para alcançar o quantum da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve “
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil
”(AgInt no AREsp n. 532.318/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017).

Ainda, segundo entendimento da Corte Superior, a quantificação da compensação por danos extrapatrimoniais, “
deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.457/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Conforme o modelo bifásico adotado pelo STJ, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Aplicando-se tais diretrizes ao caso concreto, observa-se que a jurisprudência
1
desta Corte Estadual tem fixado indenizações por inscrição indevida, de forma majoritária, entre os patamares de R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00, a depender das peculiaridades da demanda.

No presente feito, a controvérsia envolve débito no valor de R$ 102,58 (cento e dois reais e cinquenta e oito centavos), quitado pelo apelante em 12/09/2022. No entanto, conforme o espelho do cadastro anexado aos autos, a exclusão do nome do autor dos registros de inadimplência somente ocorreu em 27/04/2023, ou seja, sete meses após a quitação da obrigação (IDs 11520498, 11520499 e 11520523).

Embora se reconheça que a inscrição indevida configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não há nos autos comprovação de abalo adicional decorrente da manutenção irregular do apontamento negativo. Não foram apresentados elementos que demonstrem a ocorrência de prejuízos concretos, como a negativa de crédito, a recusa de financiamento ou outras restrições efetivamente enfrentadas em decorrência do registro.

Nesse cenário, a manutenção da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequada, pois respeita os princípios da moderação e equidade, sem desconsiderar a gravidade da conduta ilícita, mas também sem fomentar compensações desproporcionais em casos de dano moral sem repercussão agravada.

Para reforço dessa conclusão, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da especificidade do caso concreto.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.436.202/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter mantido a negativação do nome do apelado de forma indevida.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 3. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 4. Apesar do dano moral ser presumido, o apelado, em nenhum momento, apresentou elementos fáticos suficientes capazes de demonstrar o real prejuízo sofrido em razão da manutenção de seu nome nos

cadastros restritivos de crédito, tecendo, tão somente, manifestações genéricas. 5. Assim, considerando que as indenizações por danos morais devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, e o apelado não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo decorrente da negativação, entendo ser razoável e proporcional a quantia fixado pelo Juízo sentenciante.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016839-35.2015.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 31/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar. 2. Em virtude da inversão do ônus da prova, cabia ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a legítima contratação de arrendamento mercantil pela consumidora, a sua posição de credor e a regularidade da inscrição em cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes.
3. No tocante aos danos morais, nos casos de inclusão indevida no serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do abalo moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 4. Reputo que o valor fixado a título de danos morais, observado o método bifásico de arbitramento adotado pelo Colendo STJ, deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar proporcional, razoável e por inexistir circunstância nos autos capaz de conduzir ao estabelecimento de outro montante.
5. Conheço e dou provimento ao recurso. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0008339-19.2015.8.08.0035 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. DESPROVIMENTO. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.
2. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. 3. O valor arbitrado na origem, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito; considerando que a negativação perdurou por cerca de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, e a retirada da negativação deu-se

em 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e improvido
. (TJES - 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002055-39.2021.8.08.0021 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez – Julgado em: 06/07/2023)

Por fim, observa-se que a sentença determinou a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, considerando tratar-se de relação contratual. Todavia, deixou de especificar os índices aplicáveis.

Diante disso, cumpre esclarecer que a atualização do valor da indenização deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil de natureza contratual. Ressalte-se que a aplicação da taxa SELIC
(arts. 405 e 406 do Código Civil)
, que já engloba juros de mora e correção monetária, veda a cumulação com qualquer outro índice autônomo de atualização, sob pena de configuração de
bis in idem
.
A
propósito
:

[...]
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção de crédito, quando a dívida é decorrente uma relação contratual, porém, que restou quitada em momento anterior à inscrição, tornando a respectiva negativação, indevida, os juros de mora devem incidir desde citação, tal como fixado na Sentença combatida. II.VI. O Magistrado de Primeiro Grau não fixou o índice dos juros de mora, motivo pelo qual é fixado, de ofício, a Taxa Selic como índice aplicável, que já compõe em seu cálculo a correção monetária
. II.VII. Recurso de Apelação Cível de BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e desprovido, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados no máximo legal, na origem. Recurso de Apelação Cível de FÁBIO FIGUEREDO GOMES conhecido e desprovido.
Sentença reformada, de ofício, tão somente para fixar a Taxa Selic, como índice dos juros de mora, que já compõe em seu cálculo a correção monetária
.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0008209-53.2016.8.08.0048 - Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho - Julgado em: 12/10/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O termo inicial para os juros de mora em condenação por danos morais deve ser a data da citação, sendo aplicável a taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.
(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001277-75.2023.8.08.0061 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 27/11/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo em que altero, ex officio, a sentença tão somente para determinar que a condenação
por dano moral
seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC
(arts. 405 e 406 do Código Civil)
, a contar da
citação
, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

1
(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002955-76.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 11/10/2023); (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009957-27.2018.8.08.0024 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 09/03/2023); (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005208-31.2018.8.08.0035 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 05/05/2025); (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000962-44.2023.8.08.0062 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 09/05/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
alterando ex officio a sentença tão somente para determinar que a condenação por dano moral seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (arts. 405 e 406 do Código Civil), a contar da citação, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.